Tribunal: TJES
Processo: 5021296-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021296-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: RAMON ROCHA FERREIRA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021296-78.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A., MARIA NELCI ROCHA COELHO

RECORRIDO:
RAMON ROCHA FERREIRA, MARIA NELCI ROCHA COELHO, BANCO PAN S.A., HETTORE SIAS TELLES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à MARIA NELCI ROCHA COELHO.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. SUPOSTA VENDA DE VEÍCULO REALIZADA POR INTERMEDIÁRIO SEM REPASSE DO MONTANTE AO PROPRIETÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTABULADO À REVELIA DA SUPOSTA COMPRADORA. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO RESPECTIVO. COMPRADORA QUE DESCONHECE O NEGÓCIO. TERCEIRA DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EXCLUSIVA DO VENDEDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(1). Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos BANCO PAN S.A. e MARIA NELCI ROCHA COELHO, ora Recorrentes, em face da sentença que os condenou à devolução do veículo do Requerente e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente BANCO PAN, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha de segurança que culminou na celebração de contrato de financiamento fraudulento que gerou gravame sobre o veículo do Recorrido. Deixo de apreciar a arguição de ilegitimidade passiva da recorrente MARIA NELCI, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). Em análise à pretensão recursal da recorrente MARIA NELCI, entendo que merecem acolhida as razões aduzidas. Isso porque, de fato, inexiste nos autos qualquer comprovação de que tenha participado, de qualquer modo, do negócio jurídico impugnado (o qual afirma desconhecer), sendo certo que o próprio corréu BANCO PAN nem sequer junta aos autos instrumento contratual referente ao financiamento supostamente contratado pela Recorrente, tudo a corroborar a tese brandida de que fora vítima de fraude tal como o Autor/Recorrido, sendo o seu nome utilizado por terceiros de má-fé perante a instituição financeira citada para realização de negócio fraudulento à sua revelia.

(4). Quanto ao ponto, inclusive, destaca-se que o próprio Recorrido apontou em sua petição inicial a contumácia do réu RAMON ROCHA FERREIRA na realização de golpes, a denotar que, muito provavelmente, a recorrente MARIA NELCI também foi vítima na referida incursão fraudulenta, tratando-se, portanto, de terceira de boa-fé, não podendo ser responsabilizada pelos atos ilícitos praticados pelo corréu RAMON e pela falha a que deu azo o BANCO PAN.

(5). Aliás, em relação ao recurso manejado pelo BANCO PAN, embora sustente a regularidade do contrato de financiamento que originou o gravame sobre o veículo do Recorrido, destaca-se uma vez mais a inexistência de instrumento contratual respectivo firmado junto à devedora, bem como chama a atenção a falta de diligência no que se refere à conferência da regularidade da transação (inclusive porque determinado o pagamento do montante financiado a terceiro que não era o proprietário do veículo, tampouco existindo prova de que detinha esse terceiro poderes para transigir em nome do verdadeiro proprietário), dando causa, portanto, ao sucesso do empreendimento fraudulento perpetrado
in casu
, bem como aos transtornos vivenciados pelo Recorrido no que se refere ao desembaraço do seu veículo, não havendo dúvidas, por isso, quanto à pertinência de sua responsabilização, também na condição de integrante da cadeia de consumo.

(6). Por outro lado, compreendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito:
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARIA NELCI ROCHA COELHO para
julgar improcedentes os pedidos autorais em seu desfavor
;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO PAN S.A, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)